Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INVIABILIDADE DA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora em face de decisão proferida nos autos n. 0724990-79.2023.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito e débito para penhora de recebíveis da executada por aquela forma de pagamento. Em suas razões recursais, aduz que todas as outras diligências em busca de patrimônio do devedor foram infrutíferas e que a medida agora pleiteada foi exitosa em outra execução, uma vez que a executada continua auferindo renda de sua atividade mediante o recebimento de valores por meio do pagamento feito por meio dos cartões de crédito e débito.
2. Recurso próprio, tempestivo. Não foram oferecidas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito pode ser admitida no cumprimento de sentença em exame.
III. Razões de decidir
6. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
7. É consabido que a execução busca garantir ao credor a satisfação do crédito exequendo, respeitando os princípios da efetividade e da menor onerosidade para o devedor, conforme disposto nos artigos 797 e 805 do CPC/2015.
8. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de recebíveis oriundos de transações com cartões de crédito, desde que esgotadas outras medidas executivas menos gravosas e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)
9. Na espécie, verifica-se que as tentativas de penhora via Sisbajud e Renajud não lograram êxito, indicando possível ocultação de ativos pela devedora, que continua operando normalmente e promovendo vendas por meio de cartões de crédito e outras formas de pagamento eletrônico. Tendo em vista a ausência de bens livres e desembaraçados para penhora justifica-se a adoção de medidas mais incisivas para a satisfação do crédito, como a penhora de recebíveis.
10. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido essa possibilidade, diante da inércia da devedora e da impossibilidade de localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: Acórdão 1951193, 0702291-86.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; e Acórdão 1951918, 0702446-89.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
12. Ante o exposto, tendo em vista a recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito e o resultado infrutífero das diligências efetuadas, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a penhora dos recebíveis da empresa executada, conforme pleiteado pelo exequente, mediante a expedição de ofício com ordem de penhora de recebíveis às empresas indicadas no ID Num. 70925099 - Pág. 9.
IV. Dispositivo e tese
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Determino a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartões de crédito e débito, até o limite do débito atualizado, com a expedição de ofícios às operadoras de pagamento e instituições financeiras indicadas no ID Num. 70925099 - Pág. 9 para cumprimento da ordem. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e tendo em vista a Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.